Tribunal: TJBA
Processo: 8056375-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056375-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
n.º
8056375-93.2025.8.05.0000
, tendo como A
gravante
VALDIR DOS SANTOS
e A
grava
do

BANCO DAYCOVAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONHECER EM PARTE
E
,
NA PARTE CONHECIDA
,
DAR PROVIMENTO

ao
A
gravo de
I
nstrumento.

Salvador,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR